Tribunal: TJES
Processo: 5007239-26.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007239-26.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAQUE CORREA ALENCAR e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. QUEIMADURAS EM ALUNO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos em favor de aluno que sofreu queimaduras de 1º e 2º graus no rosto e pescoço, causadas pelo manuseio de materiais inflamáveis durante evento escolar ("Feira de Ciências") nas dependências de escola pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o manuseio de material inflamável pelo aluno configura culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo de causalidade; (ii) verificar a existência de responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica no dever de custódia; (iii) determinar a necessidade de prévio requerimento administrativo para o ressarcimento de danos materiais com medicamentos; e (iv) avaliar a comprovação dos danos estéticos e a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado assume o dever de guarda e vigilância sobre os alunos matriculados na rede pública de ensino, respondendo objetivamente pela preservação de sua integridade física durante o período em que permanecem no estabelecimento escolar (art. 37, § 6º, CF).

A falha no dever de custódia caracteriza-se quando a instituição de ensino permite o acesso de discentes a materiais inflamáveis (álcool e isqueiro) sem a devida supervisão pedagógica ou vigilância de um adulto, especialmente durante intervalos de aula.

Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima, pois o aluno é pessoa em desenvolvimento incompleto (art. 6º do ECA) e a facilidade de acesso ao material perigoso, fornecido ou solicitado pela própria escola para atividades lúdico-pedagógicas, configura a omissão específica estatal como causa adequada do acidente.

A reparação integral por danos materiais decorrentes de ilícito civil (art. 944, CC) independe de prévio requerimento administrativo ou de prova de recusa do SUS, visto que o ofensor deve arcar com as despesas necessárias à cura da vítima para evitar o agravamento do quadro clínico.

O dano moral em casos de lesão física a estudante sob custódia estatal é considerado
in re ipsa
, decorrendo do próprio sofrimento e abalo psicológico inerentes ao acidente e às queimaduras sofridas.

A condenação por danos estéticos exige prova cabal da definitividade da lesão, da deformidade permanente ou de sequela irreversível que cause repulsa ou complexo de inferioridade, o que não se presume apenas com fotos contemporâneas ao fato.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais quando o montante fixado na origem se mostra superior à média aplicada pela jurisprudência em casos análogos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
Estado do Espírito Santo
a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente
de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida por
Isaque Correa Alencar
, relativamente incapaz, nestes autos representado por sua genitora, em virtude de acidente sofrido em ambiente escolar, que lhe causou queimaduras de 1º e 2º Graus em seu rosto e pescoço.

O MM. Magistrado
a quo
condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais (fixados no valor de R$ 20.000,00), e estéticos (arbitrados no montante de R$ 10.000,00), além do ressarcimento dos danos materiais comprovados (R$ 588,30)
.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de fato exclusivo da vítima como causa de rompimento do nexo causal, alegando que o menor manuseou materiais inflamáveis por iniciativa própria fora do horário de aula; (ii) a inexistência de omissão estatal específica que justifique a responsabilidade objetiva; (iii) a exorbitância dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; (iv) a ausência de prévio requerimento administrativo e de prova da recusa para o fornecimento dos medicamentos pleiteados.

A controvérsia em apreço, portanto, gravita em torno da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo em decorrência de acidente sofrido pelo menor nas dependências da EEEFM Rubens Rangel, durante evento denominado “Feira de Ciências”.

Colhe-se dos autos que o autor sofreu queimaduras graves após o manuseio de substâncias inflamáveis que, segundo a exordial, estariam acessíveis aos discentes sem a devida supervisão pedagógica.

A fundamentação esposada pelo MM. Magistrado
a quo
para o acolhimento dos pedidos indenizatórios fulcra-se, precipuamente, na
falha no dever estatal de garantir a incolumidade dos alunos da sua rede pública de ensino.

Após analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial as filmagens do incidente e o depoimento pessoal do apelado e da testemunha Vagner Cândido, professor da escola, não tenho dúvidas em perfilhar a conclusão alcançada na r. sentença de 1º Grau quanto à responsabilidade civil do Estado diante do episódio narrado na exordial.

Em que pesem o zelo e a judiciosa argumentação do recorrente, entendo que não merece prosperar a tese quanto ao rompimento do nexo causal em razão da culpa exclusiva da vítima, que teria agido “por conta própria”.

O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao presente, deixou assente que:

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO -
FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO
- INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO
- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL [...]
O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino.
Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. (
STF
- RE: 109615 RJ , Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 28/05/1996, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081)

Já este Egrégio Sodalício já se manifestou de forma reiterada no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO INFANTIL. QUEDA. CRIANÇA. SALA DE AULA. 1. É cabível indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil do estado na hipótese de acidente ocorrido em escola pública, no qual uma criança de quatro anos de idade sofreu queda em sala de aula, sobrevindo-lhe a grade de segurança de uma televisão após pendurar-se no aparelho.
Ainda que ela tenha desobedecido às ordens dos professores, a responsabilidade se impõe, pois a escola não garantiu a segurança dos menores que estavam sob sua custódia, caracterizando-se tal omissão como causa adequada do acidente
. (TJES, Classe: Apelação, 35110226780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS - TRAUMATISMO DO DEDO MINDINHO ESQUERDO DE ALUNO
- ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL -
DEVER DO ESTADO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS - DESCUMPRIMENTO - ATO OMISSIVO ESPECÍFICO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU EM REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA. 1. Quando a falta de agir do ente público é a causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal. 2.
Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este
objetivamente
pelos danos advindos de sua omissão
. [...] (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 35050093398, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012)

REMESSA EX OFFICIO C/C APELAÇÕES CÍVEIS. [...]
ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. ACIDENTE COM ALUNO DURANTE PRÁTICA ESPORTIVA. PARCIAL AMPUTAÇÃO DE UM DOS DEDOS
. 2.3) DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ALUNOS INOBSERVADA. DEVER DE INDENIZAR DELINEADO. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS ESTADUAIS. [...] 2.2)
O acidente que resultou em dano corporal ao autor (rectius: parcial amputação do dedo médio da mão direita) ocorreu nas dependências de uma escola pública municipal, daí porque a responsabilidade civil se configura pela simples falha na garantia da incolumidade dos alunos,
independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor público
. [...] (TJES, Classe: Reexame Necessário, 24119016053, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2013, Data da Publicação no Diário: 22/05/2013).

Destarte, muito embora tenha restado demonstrado, pelo próprio depoimento prestado por Isaque Correia Alencar, que não lhe fora solicitado, ou mesmo autorizado, manusear os materiais inflamáveis (álcool/vinagre de álcool), que inclusive haviam sido armazenados distantes entre si (cada um num canto da sala de aula), não me parece possível desconsiderar a circunstância de que se trata de um adolescente de 16 anos de idade, que, como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante, vem a ser uma “
pessoa em desenvolvimento incompleto e em formação, não podendo dele se esperar ou exigir muito, em termos de responsabilização por seus atos”, conforme previsto no art. 6º do ECRIAD.

Com efeito, o Estado ostenta o dever de guarda e vigilância sobre os alunos matriculados na rede pública de ensino, respondendo objetivamente pela sua integridade física durante o período em que se encontram no estabelecimento escolar.

A responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6°, da Constituição Federal) fundamenta-se na teoria do risco administrativo, que atribui ao ente público a obrigação de reparar quando estão presentes os requisitos básicos: ação ou omissão do agente público, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

É inegável que a responsabilidade da escola emerge da obrigação de zelar pela integridade física e garantir a segurança dos estudantes, e, mais especificamente no caso vertente,
de adotar medidas preventivas contra acidentes
, sendo certo que apenas
orientá-los e alertá-los
quanto aos riscos da manipulação de materiais inflamáveis não foi suficiente para evitar o acidente que causou as queimaduras e os danos ao adolescente.

Não há qualquer dúvida de que muito mais eficaz teria sido manter os referidos materiais longe do alcance de
todos
os alunos, independentemente de estarem eles envolvidos diretamente ou não com a tarefa relativa ao lançamento do foguete na Mostra de Ciências da escola, ou, melhor ainda, que um adulto tivesse ficado responsável pela sua vigilância durante o intervalo entre as aulas, ao invés de deixá-los acessível a qualquer pessoa que entrasse na sala.

Assim, a despeito do argumento de que o menor teria agido com imprudência, não se pode ignorar a informação prestada pelo professor ouvido nos autos como testemunha, no sentido de que foi a escola quem solicitou aos alunos que levassem todo o material destinado às atividades da Feira de Ciências, inclusive o isqueiro utilizado no incidente pelo adolescente.

Verificado, pois, que os fatos ocorreram no interior da escola estadual durante o período de intervalo, e que a facilidade de acesso a materiais inflamáveis configura falha grave no dever de custódia, incabível o reconhecimento da excludente de culpa exclusiva da vítima, devendo ser mantida a r. sentença nesse particular.

Melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante à reparação pelos danos materiais oriundos do custo dos medicamentos prescritos para o menor, no total de R$ 588,30.

A argumentação recursal no sentido de que o tratamento deveria ter sido buscado via SUS ou que não houve prova da "recusa" administrativa não merece prosperar, pois, em primeiro lugar, tratando-se de responsabilidade civil por ato ilícito, vigora o princípio da reparação integral (art. 944, CC), que impõe ao ofensor o dever de arcar com todas as despesas necessárias à cura da vítima, não devendo ser confundida a obrigação de indenizar o dano material com as políticas gerais de assistência farmacêutica do SUS.

Por segundo, porque não se revela razoável exigir que o autor, após sofrer queimaduras de 1º e 2º Grau em seu rosto e pescoço no ambiente escolar sob custódia estatal, seja compelido a aguardar o trâmite administrativo para obtenção de insumos básicos ao seu tratamento, sob pena de agravamento do seu quadro clínico.

Assim, comprovada a necessidade médica e o nexo com o acidente, a condenação ao ressarcimento pelos danos materiais do seu tratamento é medida impositiva, independentemente de prévia postulação administrativa.

Não tenho dúvidas, ainda, quanto ao dano moral experimentado pelo recorrido.

Embora o apelante defenda que não houve a demonstração cabal de que o acidente tenha gerado um abalo psicológico profundo ou violação aos direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento, trata-se, a meu ver, de dano moral
in re ipsa
, pois presumível que a situação em tela causou dor e abalo psicológico acima da média ao estudante.

Por outro lado, merece acolhida a tese do ente estatal quanto à alegada inexistência de dano estético ante a ausência de prova da real extensão das lesões, sua definitividade ou o grau de comprometimento da aparência do menor.

As fotografias juntadas com a inicial dão conta das lesões apenas ao tempo do fato, ou em data muito próxima a ele, não tendo sido trazidas aos autos outras provas a atestar
a existência de deformidade ou sequela estética
irreversível e permanente
que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física, sendo certo que
as marcas decorrentes das queimaduras, com o passar do tempo e o tratamento adequado, podem ser suavizadas, como se denota, inclusive, do vídeo da audiência em que foi colhido o depoimento pessoal do recorrido.

Decerto, para fins de indenização por danos estéticos, doutrina e jurisprudência são firmes em asseverar que
“
o dano estético está ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância, bem como a
marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade
(In CAVALIERI FILHO. Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 8a Ed., Editora Atlas S.A., São Paulo, 2008. Pág. 101)”.

Ainda, cediço que “(...) O dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a
deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade
. (...) (TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014 .8.26.0415, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022), circunstâncias que não restaram sobejamente comprovadas
in casu
.

Outrossim, assiste razão ao Estado no que tange à quantificação dos danos morais, pois, de há muito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já orienta no sentido de que,
“(...)
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso
” (REsp 135.202-0/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19/05/1998).

Compulsando os autos e confrontando a gravidade das lesões com os precedentes desta Câmara em casos análogos, verifica-se que os montantes fixados em primeiro grau tanto para o dano moral puro revelam-se superiores à média aplicada por este Tribunal. Vejamos, pois:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES ESCOLARES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por M. T. D. S., representado por sua genitora, contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Vila Velha, em razão de acidente ocorrido durante aula de educação física, no qual o apelante, menor de 12 anos e portador de necessidades especiais, fraturou o pulso e não recebeu atendimento imediato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve negligência por parte dos agentes do Município de Vila Velha no cuidado e supervisão do aluno portador de necessidades especiais e, em caso positivo, se está configurado o dano moral, além de definir o quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o dever do Estado de garantir o cuidado e proteção de crianças, especialmente as portadoras de necessidades especiais, durante o período em que estão sob a guarda escolar. Restou comprovado que o aluno, portador de epilepsia e limitação cognitiva, não recebeu a devida atenção de sua cuidadora especial e do professor de educação física, que não perceberam de imediato a lesão sofrida durante a atividade.
A ausência de ação imediata para prestar socorro ao menor evidencia a falha no dever de vigilância por parte dos agentes escolares, configurando omissão específica que enseja a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF. O dano moral está configurado, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$10.000,00, considerando a gravidade do caso e as condições pessoais da vítima
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Estado é responsável objetivamente pelos danos causados a alunos em decorrência de falha ou omissão de seus agentes, especialmente em casos envolvendo crianças portadoras de necessidades especiais, que demandam atenção redobrada. 2. A indenização por danos morais é devida quando a omissão dos agentes públicos resulta em prejuízo à integridade física ou psíquica do aluno. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; ECA, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0014032-17.2015.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.04.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70071117923, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 23.11.2016. (TJES, Número: 0003438-32.2020.8.08.0035, APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

Diante disso, atenta às diretrizes estabelecidas pela jurisprudência para o arbitramento da verba indenizatória, entendo por bem reduzir o montante fixado na r. sentença de 1º Grau para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos pelo recorrido.

Do exposto,
conheço do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para i) excluir a indenização por danos estéticos e ii) reduzir o montante da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantendo-se os demais termos da r. sentença vergastada.

Considerando o provimento parcial, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)